Tribunal: TJSP
Processo: 2342425-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Leme contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent) a José Carlos Doniseti Roverssi, para tratamento de dermatite atópica grave.
Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar se estão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Leme contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent) a José Carlos Doniseti Roverssi, para tratamento de dermatite atópica grave.
Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de medicamento não incorporado ao SUS, conforme os Temas 6/STF e 106/STJ e art. 300 do CPC.
Razões de Decidir
1. A decisão agravada baseou-se em laudo médico que atesta a gravidade da doença e a ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS, além de comprovar a hipossuficiência econômica do agravado e o registro do medicamento na ANVISA.
4. O medicamento atende aos requisitos de evidência científica exigidos pelo Tema 6/STF, e o valor do tratamento não ultrapassa 210 salários-mínimos, conforme Tema 1234/STF.
IV. Dispositivo: Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de medicamento não incorporado ao SUS exige laudo médico fundamentado, incapacidade financeira do paciente e registro na ANVISA. 2. A decisão judicial deve observar os requisitos dos Temas 6/STF e 106/STJ.
Legislação Citada: CPC, art. 300
Jurisprudência Citada: STF, Tema 6; STJ, Tema 106; STF, Tema 1234.